Tribunal: CARF
Processo: 10880.924165/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924165/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.336 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
VERALLIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO DE
IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
CONTAGEM A PARTIR DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Ainda que a declaração de compensação abranja crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há mais de 05 anos, cabe ao
fisco realizar a verificação da higidez desse valor pela análise dos seus
componentes, desde que dentro do prazo também de 05 anos, mas contados da
data da apresentação da declaração de compensação, nos termos do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996.
O que se veda é que a administração tributária, no exercício da atividade
homologatória, possa realizar lançamento suplementar de tributo em relação ao
qual já tenha sido consumada a decadência, conforme Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIRO.
MANDATO NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não se
pode considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez que a
relação jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e o terceiro
que realizou as aplicações não se confunde com a relação jurídica estabelecida
entre este último e as empresas que lhe remeteram recursos, sendo o terceiro
único e exclusivo titular dos recursos e dos direitos aos respectivos
rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte, mesmo que sob o manto de
contrato privado que disponha em sentido diverso, que não pode ser oposto ao
fisco conforme disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924165/2010-44
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 260/291) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 246/254, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
10/29, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária-SP às e-fls. 05, que, considerando que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 24159.95070.290705.1.3.02-3163.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

A contribuinte apresentou Per/Dcomp em 29 de julho de 2005 com vistas a compensar
débitos mediante a utilização de crédito decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário 2004, no montante de R$ 20.913,54.
Indicou, como parcelas formadoras do crédito, os valores de R$ 3.705,67 e R$ 1.125,00,
retidos na fonte sob código de arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica), e R$ 16.082,87, retido na fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF –
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa).
Em 19 de maio de 2010, a autoridade administrativa apreciou a compensação
declarada pelo contribuinte através de despacho decisório, homologando-a parcialmente.
Segundo a decisão administrativa, somente o valor de R$ 4.830,67 foi confirmado, motivo pelo
qual houve a cobrança do tributo que não restou quitado por via da compensação declarada. O
valor confirmado refere-se às retenções na fonte operadas sob código de arrecadação 1708. A
retenção na fonte que teria sido operada pelo CNPJ no 60.886.231/0001-76, no valor de R$
16.082,87, não teve qualquer parcela confirmada.
O contribuinte, irresignado com o ato administrativo, apresentou manifestação de
inconformidade. Defendeu a existência integral do crédito requerido.
Alega, em síntese:
(1) ter celebrado juntamente com outras sociedades do grupo Saint- Gobain, Acordo
Plurilateral para a Movimentação de Recursos, por meio do qual transfere as sobras de caixa
para a Saint Gobain Assessoria, a qual recebe recursos financeiros das demais empresas
acordantes para que sejam investidos, por sua conta e ordem, em fundos e aplicações
financeiras; a Saint-Gobain Assessoria é administradora dos numerários aplicados e
mandatária das demais sociedades acordantes; as instituições financeiras emitem os informes
de rendimentos financeiros apenas no nome da desta, não mencionando individualmente as
receitas auferidas e o IRRF de cada uma das sociedades a quem pertencem os recursos
aplicados; esta sociedade rateia proporcionalmente entre as participantes os resultados
correspondentes, bem como o respectivo IRRF; ao final de cada mês, a Saint-Gobain
Assessoria emite informe de rendimentos a cada uma das acordantes;
(2) a condição de mandatária da Saint-Gobain Assessoria não se enquadra no
conceito de mútuo previsto no Código Civil; a titularidade dos recursos continuou pertencendo
às acordantes;
(3) em consonância com o informe de rendimentos fornecido por Saint- Gobain
Assessoria, reconheceu como receita financeira, em 2001, a sua participação no fundo comum,
bem como o valor proporcional do IRRF, de R$ 16.082,87;
(4) a Vitrage (sociedade posteriormente incorporada pela interessada) ofereceu à
tributação todas as receitas auferidas com as aplicações financeiras realizadas por intermédio
da Saint-Gobain Assessoria e, como decorrência da legislação aplicável, tem o direto de
compensar o IRRF pago;
(5) a adoção do procedimento encontra amparo no art. 76, I, da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro de 2006,
que permite a emissão de informes de rendimentos pelos intermediários dos recursos aplicados
no mercado financeiro; no Ato Declaratório Normativo (ADN) 21, de 8 de novembro de 1984,
que estabelece normas para o rateio dos rendimentos e do respectivo IRRF por fundos
condominiais, e na Solução de Consulta 093/97, da 1a Região Fiscal;
(6) citou o acórdão do 1o Conselho de Contribuintes 103-18.825, o acórdão DRJ
BSA
6.171,
e os acórdãos de DRJ proferidos nos processos administrativos
13116.001608/2001-95 e 10280.004958/2001-13;
(7) pediu que o Informe de Rendimentos fornecido pela Saint-Gobain Assessoria
seja admitido para fins de compensação do IRPJ devido pelas signatárias do Acordo
Plurilateral para a Movimentação de Recursos;
(8) alegou a decadência do direito do Fisco de analisar o saldo negativo declarado
em dezembro de 2004 por Vitrage, nos seguintes termos:
“No caso em tela, a Requerente foi notificada do presente lançamento em 25 de maio
p.p., de modo que, na forma do artigo 146, III, 'b', c.c. artigo 150, §4°, do Código
Tributário Nacional, ou com o artigo 173, I, do mesmo código, não é mais possível a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

glosa do saldo negativo de IRPJ lançado na ficha 12-A linha 13, da DIPJ-05 da
Vitrage. Entre o termo inicial da decadência e o seu termo final, decorreram mais de
5 anos, razão pela qual HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
FEDERAL GLOSAR OU QUESTIONAR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO
PELA VITRAGE EM DEZ./04.”
Mais adiante, o interessado efetuou nova manifestação, reprisando os termos da
manifestação de inconformidade original e informando os resultados de fiscalização levada a
efeito na Saint-Gobain Assessoria que “acabou por ratificar a validade de todo o procedimento
realizado pela empresa “mandatária” no bojo da operação do Acordo Plurilateral”. Ao referir o
trabalho fiscal, transcreveu suas conclusões, que repriso, parcialmente, consoante registrado
pelo contribuinte:
“1- Em apertada síntese, no ano 2008, o contribuinte Saint Gobain S/A Assessoria e
Administração, era intermediária e administradora financeira de um Fundo
Condominial Comum dele e do grupo de 24 empresas coligadas que forneciam e
centralizavam seus recursos financeiros excedentes para aplicações financeiras e
resgates em nome do contribuinte, conforme “Instrumento Particular de Acordo
Plurilateral para Movimentação de Recursos”, investida nos 4 bancos: a) Banco BNP
Paribas Versailles FI Renda Fixa, b) do Banco Bradesco, FI Multimercado Baccarat,
c) do Banco HSBC FI Referenciado DI Ambroise, d) do Banco Santander FI
Mediterrâneo”.
2 – Do resultado total destas aplicações financeiras em nome do contribuinte, foram
rateados e distribuídos proporcionalmente a receita financeira e a retenção do IR
cabível a cada uma das 24 empresas coligadas e para o contribuinte, na razão
proporcional das participações de cada um.
...
4 – Os 4 Bancos acima forneceram os extratos mensais de aplicação financeiras e
informes de rendimentos das aplicações financeiras e retenção do imposto de renda
retido na fonte, nos seus valores totais em nome individual do contribuinte que era o
Administrador do Fundo Comum, por limitação operacional, bem como informaram
na IIRF Declaração do Imposto Retido na Fonte somente o contribuinte como
beneficiário.
...
4 – Conclusão:
Apreciando os Termos de Intimação e as respostas do contribuinte, o diário e razão
contábil, e outros documentos, verificamos o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre receitas financeiras, Anos-calendário 2008 e 2009, e concluímos que
não constatamos irregularidades passíveis de tributação conforme relato no item 3
acima.”
Diante dos termos do trabalho fiscal acima reprisado parcialmente, o interessado
requer a reforma do despacho decisório atacado, uma vez que comprovada a legitimidade do
seu direito creditório.
4.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DECADÊNCIA.
É cabível a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, sendo possível efetuar alteração
da base de cálculo ou da alíquota aplicável, por meio de despacho decisório, ainda que esteja
homologado o lançamento, mas desde que a alteração implique apenas redução ou anulação do
crédito postulado pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a existência do direito creditório relacionado com as
compensações que declara.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 260/29,
vazado nas razões sintetizadas no seu item 121, a saber:
I.
o v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou compensações
pretendidas pela Vitrage (sucedida por incorporação pela Recorrente), por supostamente não
ter sido possível comprovar retenções de IRRF realizadas pela Saint-Gobain Assessoria.
II. é fundamental ressaltar que o v. acórdão recorrido jamais contestou que a efetividade das
retenções, nos valores glosados pelo Despacho Decisório. Igualmente não contestou que a
Recorrente levou à tributação os rendimentos que deram origem à retenção na fonte. Também
não rechaçou o fato de a Saint-Gobain Assessoria não ter se utilizado desse mesmo IRRF para
reduzir seu lucro do período. Pelo contrário, o v. acórdão confirmou todas essas questões,
tornando-as incontroversas;
III. nesse sentido, a única objeção da 1a Turma da DRJ/POA – e que a fez julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade – tem caráter jurídico, apenas. O v. acórdão deixou de
chancelar o direito creditório da ora Recorrente por entender que a estrutura criada pelo Grupo
Saint- Gobain de centralização de recursos e investimentos das sobras de caixa das empresas
por meio da Saint-Gobain Assessoria não teria respaldo jurídico. Por essa razão, entendeu que
a Recorrente não poderia se aproveitar do IRRF retido pela Saint-Gobain Assessoria dentro do
contexto do Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos. Trata-se de discussão
eminentemente jurídica, portanto;
IV. por meio do Acordo Plurilateral, a Saint-Gobain Assessoria recebia recursos financeiros das
demais empresas componentes do Grupo Saint- Gobain para que fossem investidos, por conta
e ordem de cada uma delas, nos fundos e aplicações financeiras disponíveis no mercado. Para
tanto, firmou-se entre as partes um contrato de ‘mandato’, pelo qual a Saint-Gobain
Assessoria, administrava os interesses das mandantes, por sua conta e ordem, gerenciando as
aplicações e resgates dos recursos financeiros perante as instituições financeiras;
V. ocorre que, segundo o v. acórdão, a Saint-Gobain Assessoria não teria atuado como verdadeira
mandatária das signatárias do Acordo Plurilateral, uma vez que não atuou em nome de
terceiros, mas em nome próprio. Isso tudo porque a Saint-Gobain Assessoria é quem figurava
como titular das contas de investimento condominial perante as instituições financeiras, como
se essa circunstância pudesse descaracterizar a natureza do negócio jurídico celebrado.
VI. A partir dessa constatação, concluiu a 1a Turma da DRJ/POA que a Saint-Gobain Assessoria
agiu perante as instituições financeiras, motivo pelo qual a instituição financeira reteve IRRF
sob código de arrecadação 6800 e apontou Saint-Gobain Assessoria como a beneficiária dos
rendimentos. Por essa razão, o imposto de renda retido em nome da Saint-Gobain Assessoria
não poderia ser aproveitado por pessoa jurídica diversa, tal como a Recorrente, ainda que a
Saint-Gobain Assessoria tenha feito exemplarmente o controle gerencial de todos os
rendimentos e correspondente IRRF cabíveis a cada uma das mandantes, elaborando e
emitindo o pertinente Informe de Rendimentos;
VII. olvidou-se a 1a Turma da DRJ/POA, entretanto, que apesar de a conta bancária ter sido aberta
em nome da Saint-Gobain Assessoria (por limitações das instituições financeiras), todas as
operações realizadas envolvem recursos de terceiros e os investimentos das sobras disponíveis
foram realizados por conta e risco da Recorrente e demais signatárias do acordo. Nessas
operações, a Saint-Gobain Assessoria atuou, sim, como mandatária da Recorrente, na medida
em que recebeu poderes para administrar, por sua conta e ordem da Recorrente, seus
interesses, sendo absolutamente irrelevante que, nos registros bancários, constasse o nome da
Saint-Gobain Assessoria na impossibilidade de se fazer constar o nome de dezenas de
sociedades titulares dos recursos investidos;
VIII.
afirmar, como equivocadamente pretende o v. acórdão, que a Saint-Gobain praticou o fato
gerador do imposto de renda por ter meramente seu nome registrado numa conta bancária,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

ignorando-se toda a válida e irretocável estrutura de administração de recursos de terceiros,
bem como que o dinheiro ali investido não é dela, e, portanto, nem a renda correspondente, é
pretender mudar a regra matriz de incidência tributária do imposto de renda. Ou seja, é
pretender alterar o próprio fato gerador do tributo, de “auferir renda”, para “ter nome em conta
bancária”!
IX. nesse sentido, todo o argumento da 1a Turma da DRJ/POA cai por terra, uma vez que o único
sujeito passivo da obrigação tributária ora analisada é, sim, a Recorrente, que tem, igualmente,
exclusivo direito no aproveitamento do IRRF correspondente aos rendimentos financeiros
decorrentes da aplicação de seus recursos por intermédio da Saint- Gobain Assessoria;
X. isso fica ainda mais evidente quando de constata que os Informes de Rendimentos
apresentados pela Saint-Gobain Assessoria são documentos absolutamente hábeis e idôneos a
respaldar a compensação do imposto retido pelas instituições financeiras com o IRPJ devido
no ano de 2005; esses Informes de Rendimentos sempre foram emitidos em consonância com
a legislação tributária aplicável, na forma do que dispõe o artigo 1o da Instrução Normativa n.o
698/06 e o Ato Declaratório Normativo n.o 21/84, aplicável ao fundo condominial, sobre os
quais o v. acórdão recorrido limita-se a afirmar que não seriam aplicáveis por não atuar a
Saint-Gobain como mandatária, em vista do nome próprio nas contas vinculadas às
instituições financeiras;
XI. além disso, o antigo E. Primeiro Conselho de Contribuintes consolidou seu posicionamento no
sentido de que é legítima a compensação do IRRF pelo contribuinte que arcar com o ônus
econômico do imposto; e como se não bastasse, a E. Câmara Superior de Recursos Fiscais
posicionou-se no sentido de que o comprovante de rendimentos e IRRF somente pode ser
impugnado diante da existência de elementos seguros de prova de sua falsidade ou inexatidão,
o que não é o caso presente;
XII. ressalte-se que em processos administrativos idênticos (cf. Anexos 07 a 09 da Manifestação de
Inconformidade), foi reconhecido o direito ao crédito de IRRF de outras subscritoras do
Acordo; pelas mesmas razões ali expostas, devendo, portanto, ser julgada improcedente a
presente autuação fiscal;
XIII.
note-se que a própria Receita Federal do Brasil fiscalizou e analisou, por meio do MPF n.o
0819000-2013-2013-02410-7, a atividade da Saint- Gobain Assessoria no bojo do Acordo
Plurilateral, concluindo pela legitimidade, validade e correção do procedimento adotado pelas
empresas do Grupo Saint-Gobain, constatando igualmente que a Saint- Gobain Assessoria
jamais tomou para si os saldos de IRRF correspondentes aos rendimentos dos recursos de
titularidade das sociedades mandantes.
XIV.
Dessa forma, mostra-se no mínimo contraditório que a 1a Turma da DRJ/POA adote
critério jurídico distinto daquele adotado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
em São Paulo quanto à legitimidade e regularidade do negócio jurídico celebrado pelas
empresas do Grupo Saint-Gobain no âmbito do Acordo Plurilateral; e
XV. destaque-se que a autoridade administrativa somente está autorizada a ‘desconsiderar atos ou
negócios jurídicos’ – como o Acordo Plurilateral, por exemplo – quando forem “praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária” (art. 116, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional). No presente caso, não está presente a finalidade de dissimulação da
ocorrência do fato gerador do tributo, pois nenhum centavo do imposto devido deixou de ser
recolhido;
XVI.
nesse contexto, a pretensão da 1a Turma da DRJ/POA de apegar-se a uma formalidade
(nome do titular da conta de investimento perante as instituições financeiras) para negar
direito ao crédito de IRRF à Recorrente, que efetivamente arcou com o ônus financeiro da
retenção na fonte do imposto de renda e levou à tributação as respectivas receitas financeiras é
absurdo e imoral; e
XVII. por fim, houve a extinção do crédito tributário em vista da aplicação do instituto da
decadência no presente caso, conforme artigo 150 §4o do Código Tributário Nacional. Com
efeito, pretende-se aqui a reanálise do Imposto de Renda apurado pela Recorrente no ano
calendário 2004 (mais precisamente de seu IRRF e do saldo negativo daquele período), sem
ter sido respeitado o prazo legal de 5, na medida em que a Recorrente teve ciência do
lançamento apenas em 2010.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Conforme se depreende do exame dos autos, cuida-se de DD. que homologou
parcialmente a compensação pleiteada pela Recorrente no PER/DCOMP
24159.95070.290705.1.3.02-3163, uma vez que o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2004 não foi confirmado na íntegra.
9.A parcela não confirmada se refere ao valor de R$ 16.082,87, oriundo de
retenção na fonte não comprovada (e-fls. 08):

10.Em breve resumo, a Recorrente sustenta que o valor glosado a título de IRRF é
legítimo e corresponde a retenções realizadas por instituições financeiras, quando do resgate de
aplicações efetuadas pela empresa Saint-Gobain Assessoria, que, for força de “Acordo
Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros”, recebia recursos financeiros das demais
empresas integrantes do grupo para serem investidos, por conta e ordem de cada uma delas, nos
fundos e aplicações financeiras disponíveis no mercado. Para tanto, aduz que foi celebrado entre
as partes um contrato de “mandato”, pelo qual a Saint-Gobain Assessoria administrava os
interesses das mandantes, gerenciando as aplicações e resgates dos recursos financeiros perante
as instituições financeiras.
11.Além disso, a Recorrente alega que se trata da reanálise do IRPJ apurado no
ano calendário 2004 (mais precisamente de seu IRRF e do saldo negativo daquele período), sem
ter sido respeitado o prazo legal de 05 anos previsto pelo artigo 150, §4o do Código Tributário
Nacional, na medida em que teve ciência do lançamento apenas em 2010, quando já configurada
a decadência.
DA DECADÊNCIA
12.Em relação à decadência, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
Por fim, no que diz respeito à alegada decadência do direito do Fisco de analisar o
saldo negativo declarado em dezembro de 2004, inicio a análise pela redação do art. 150, § 4o,
do CTN. Confira-se:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Já a Instrução Normativa RFB 1.300, de 20 de dezembro de 2012 dispõe:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
O art. 74, § 5o, da 9.430, de 27 de dezembro de 1996 estabelece o prazo de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, para a administração tributária
exercer o direito de não homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo.
O ônus da prova incumbe a quem alega o direito, salvo exceções determinadas em lei.
Em se tratando de declaração de compensação, cabe ao sujeito passivo o dever provar a
existência do crédito que apurou e utilizou para compensar débitos próprios.
O encargo de apresentar os documentos que comprovam a existência do direito
creditório para restituir ou compensar é do sujeito passivo. A possibilidade de liberar-se de
conservar em ordem livros, documentos e papéis relativos à atividade ou a atos/operações que
possam modificar a atividade patrimonial, diante da decadência do direito de a fazenda pública
lançar ou da prescrição de eventual processo, é aplicável apenas em relação às exigibilidades –
situação em que o ônus da prova compete ao Estado.
A Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Cosit), na Nota Técnica 5, de 11 de março de 2013, já se posicionou sobre a questão e admitiu
ser possível efetuar alterações na base de cálculo do tributo e/ou na alíquota aplicada, por meio
de despacho decisório, no âmbito dos processos de pedido eletrônico de restituição,
ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação (PER/Dcomp), mesmo que elas
alterassem o valor do tributo devido e, consequentemente, o direito creditório do contribuinte.
Vejam-se as conclusões do parecer, que foram aprovadas pelo Coordenador-Geral:
24. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
24.1. tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cuja exigibilidade prescinde do ato administrativo de lançamento, vez
que sua eficácia decorre, por si só, do fato jurídico tributário.
24.2. quando da análise da compensação declarada ou do pedido de restituição,
muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da obrigação
tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota aplicável.
24.3. considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar
alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite – em
que o crédito é anulado –, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
24.4. defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de
redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito
tributário, seria admitir o “lançamento de valor pago”, o que não é concebível
quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
24.5. quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja a apuração de
valor devido superior ao que foi declarado, não havendo pagamento antecipado de
IRPJ ou CSLL (quer por recolhimentos em Darf, retenções ou compensações
destinados à quitação de estimativas) em valor suficiente para cobrir esse montante
maior, faz-se necessário efetuar o lançamento de ofício da diferença.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

24.6. neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo que extrapola o
conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se necessário
constituir um crédito tributário superior ao que havia sido declarado, e o período
correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela decadência ao tempo
da análise (art. 150, § 4o, do CTN), é possível negar a restituição ou não homologar a
compensação mediante despacho decisório, mas sem efetuar o lançamento de ofício.
24.7. quanto ao prazo a ser observado pela Administração Fazendária para a
realização das alterações por despacho decisório, trata-se de prazo preclusivo de 5
(cinco) anos, contados a partir da entrega da DComp, sob pena de se operar a
homologação tácita da compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996),
abstraídas ou descontadas as ocorrências de suspensão ou interrupção do prazo
prescricional neste intervalo, consoante ensina o Parecer PGFN/CAT no 2.093, de
2011.
Alguns pontos do parecer merecem destaque:
15.1. Entende-se que a natureza jurídica do despacho decisório expedido em face de
pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, ou de declaração de compensação
lastreada nesse tipo de crédito, na hipótese em que a dimensão do indébito postulado
é reduzida em virtude de alterações promovidas na base de cálculo do tributo e/ou
sua alíquota, não é, em momento algum, a de tornar exigível a parcela já paga
mediante antecipações, mas que excedeu o que fora declarado pelo sujeito passivo.
Isto porque não há razão para tornar exigível uma parcela já paga de tributo sujeito
a lançamento por homologação, tendo em vista que sua exigibilidade já nasce com a
ocorrência do fato imponível.
15.2. Trata-se, portanto, de ato em que a Administração verifica qual parcela das
antecipações promovidas pelo sujeito passivo extrapola o valor devido, sendo
passível de restituição ou compensação, nos termos do art. 165 do CTN, e, por
dedução, qual parcela da atividade a seu cargo deste – de levantamento e pagamento
de tributo – deve ser homologada.
15.3. Em reforço, oportuna a doutrina de Gabriel Lacerda Troianelli, citada por
Paulsen1, com o fito de demonstrar a analogia entre o procedimento de homologação
da compensação previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e o de homologação do
lançamento de que cuida o art. 150 do CTN, verbis:
(...) a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96
constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no
artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença de que, enquanto
na homologação do lançamento a autoridade administrativa deve apenas verificar se
é exato o débito calculado pelo contribuinte, na homologação da compensação a
autoridade deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo.
(TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação Tributária: homologação do
procedimento e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09).
.......
15.5. Defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de
redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito
tributário, seria admitir o “lançamento de valor pago”. Não é concebível, entretanto,
que haja interesse processual de se “lançar valor pago”, quando o tributo é sujeito
ao lançamento por homologação de que trata o art. 150 do CTN.
Portanto, a alegação da contribuinte de que não seria possível questionar o saldo
negativo de IRPJ lançado na ficha 12-A linha 13, da DIPJ-04 da Vitrage não é aplicável.
Constitui faculdade da administração tributária exigir a comprovação dos créditos alegados
pelo contribuinte em uma declaração de compensação.
_________________________________________________________________
1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2012. p.
1161.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

13.Como é cediço, o IRPJ e a CSLL são sujeitos a lançamento por homologação,
“que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa” (CTN, artigo150, caput).
14.Uma vez levado ao conhecimento da Fazenda Pública a atividade exercida pelo
contribuinte, desencadeia-se o transcurso do lapso temporal de que trata o §4o do mesmo
dispositivo, segundo o qual “Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
15.Contudo, a decadência do direito de lançar tributo, que é causa de extinção do
crédito tributário nos termos do artigo 156, V do Código Tributário Nacional1, não se confunde
com o poder/dever do fisco de verificar a certeza e liquidez de crédito objeto de declaração de
compensação (atividade homologatória), dentro do quinquênio, conforme estabelecido pelos §§
2o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(...)

16.Desse modo, ainda que a declaração de compensação abranja crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há mais de 05 anos, cabe
ao fisco a verificação da higidez desse valor, pela análise dos seus componentes, desde que
dentro do prazo também de 05 anos, mas contados da data da apresentação da declaração de
compensação.
17.Em verdade, o que se veda é que a administração tributária, no exercício da
atividade homologatória, possa realizar lançamento suplementar de tributo em relação ao qual já
tenha sido consumada a decadência, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de
2012, que estampa a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos

1 CTN: ”Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V - a prescrição e a decadência; (...)”.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha operado a
decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de
homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de
indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando
objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149, 150,
156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
(e-processo19535.720002/2011-70)
18.A matéria não é nova no âmbito desta Turma Ordinária, como exemplifica o
Acórdão no 1402-005.681, de relatoria da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade fazendária não está
sujeito a prazo decadencial.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação, afasta a homologação tácita.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.
(Processo no 10882.000910/2009-12, j. 21.07.2021, v.u.)

19.No caso dos autos, o PER/DCOMP 24159.95070.290705.1.3.02-3163 foi
transmitido em 29.07.2005:

20.Portanto, considerando que o Despacho Decisório foi exarado em 19.05.2010
(e-fls. 05), ainda não havia se consumado o prazo de 05 anos de que dispunha a Fazenda Pública
para revisar e eventualmente glosar o direito creditório.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

DO ACORDO PLURILATERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS
21.A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas integrantes do grupo e que elegeu a
empresa Saint-Gobain Assessoria como gestora dos recursos do “pool”, daria supedâneo para a
prática adotada de distribuição proporcional entre elas do IR retido na fonte pelas instituições
financeiras perante as quais foram realizadas as aplicações financeiras.
22.Nesse ponto, o r. acórdão recorrido assim tratou da questão:
O primeiro aspecto a abordar diz respeito à alegada atuação da Saint- Gobain
Assessoria na qualidade de mandatária da Vitrage. “Opera-se o mandato quando alguém recebe
de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses” (art. 653 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a art. 1.288 da Parte Geral da Lei no 3.071, de 1o de janeiro
de 1916). Assim, seria possível falar em mandato na hipótese da Saint-Gobain Assessoria ter
praticado atos em nome da Vitrage. Não foi isso que ocorreu. A própria Saint- Gobain
Assessoria, ao receber recursos da Vitrage, bem como dos demais contratantes, pactuou
mútuos com outras sociedades signatárias do contrato e aplicou os recursos no mercado
financeiro, através de instituições financeiras (item 4.2 do contrato). Nessas aplicações
financeiras quem agiu foi a Saint-Gobain Assessoria. O trabalho fiscal trazido aos autos pelo
manifestante corrobora essa conclusão, na medida em que assevera a realização de aplicações
financeiras e resgates em nome da Saint-Gobain Assessoria, motivo pelo qual as instituições
financeiras “forneceram os extratos mensais de aplicação financeiras e informes de
rendimentos das aplicações financeiras e retenção do imposto de renda retido na fonte, nos seus
valores totais em nome individual do contribuinte [Saint-Gobain Assessoria] que era o
Administrador do Fundo Comum”. Se a Saint-Gobain Assessoria fosse mandatária da Vitrage,
as aplicações financeiras teriam sido efetuadas em nome da Vitrage. A Vitrage, então, iria
figurar no informes de rendimentos, bem como a instituição financeira iria efetuar a retenção
do IRRF em face de Vitrage. Como Saint-Gobain Assessoria não agiu na qualidade de
mandatária da Vitrage, os documentos e atos adotados pelas instituições financeiras fizeram
referência a Saint-Gobain Assessoria e não a Vitrage.
O segundo aspecto a abordar diz respeito à conseqüência tributária, para fins do
imposto de renda, da remuneração obtida por Vitrage em função dos recursos repassados à
Saint-Gobain Assessoria. A resposta, a meu ver, está insculpida no art. 729 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), combinado
com os arts. 730, III, e 732, II, do mesmo regulamento. Confira-se:
“Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, e Lei no 9.532, de 1997, art. 35).”
“Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei no 8.981, de 1995, art.
65, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 54):
...
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em
operações de empréstimos em ações;”(grifou-se)
“Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no 8.981, de
1995, art. 65, § 7o):
...
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.”
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

A Saint-Gobain Assessoria é uma pessoa jurídica que não atua como instituição
financeira, porquanto, segundo o cadastro fiscal, exerce atividade de consultoria em gestão
empresarial. Dessa forma, prescinde de registro perante o Banco Central. Se Vitrage entrega
recursos financeiros para Saint-Gobain Assessoria, sob qualquer forma e a qualquer título,
recebendo, mais adiante, os rendimentos oriundos desses recursos, há a incidência do IRRF
quando Saint-Gobain Assessoria efetua o pagamento dos rendimentos para Vitrage. Trata-se de
incidência distinta daquela havida quando Saint-Gobain Assessoria investiu, em seu nome,
recursos perante instituições financeiras em fundos de renda fixa. O Manual do Imposto de
Renda
na
Fonte
2003
é
claro
a
respeito
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Dirf/MafonDirf2004/MafonDirf2004.pdf),
identificando o IRRF incidente sobre os rendimentos recebidos por Vitrage perante de Saint-
Gobain Assessoria pelo código de arrecadação 3426. Já o IRRF incidente sobre os rendimentos
obtidos por Saint-Gobain Assessoria em função de aplicações de renda fixa em fundos de
investimentos mantidos por instituições financeiras é identificado pelo código de arrecadação
6800. Ambas as retenções permitem a dedução do imposto de renda devido pelos respectivos
beneficiários.
Quanto ao Ato Declaratório (Normativo) no 21, de 1984, entendo que a norma não se
aplica ao caso dos autos. O referido regra a tributação de consórcios constituídos na forma dos
arts 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os consórcios não têm
personalidade jurídica (art. 278, § 1o). Esse não é o caso da Saint-Gobain Assessoria que
efetuou aplicações financeiras em seu nome e posteriormente repassou parte dos ganhos a
outras pessoas jurídicas.
O mesmo ocorre com o art. 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006 e com a
Solução de Consulta no 93, de 1997, da 1a Região Fiscal, uma vez que a pessoa jurídica Saint-
Gobain Assessoria não atuou por conta e ordem (mandato) de cliente. Consoante já
demonstrado, Saint-Gobain Assessoria atuou em nome próprio.
No que diz respeito ao informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte (fls. 201
e 202) para fins de comprovar o IRRF decorrente das operações financeiras efetuadas em face
de Saint-Gobain Assessoria, é fundamental deixar claro que os dados apontados no documento
não constam dos sistemas informatizados do Fisco (isso se verifica através do documento das
fls. 241 a 245).
Não bastasse isso, o manifestante indicou que, materialmente, o IRRF apontado no
documento decorria do repasse do tributo retido pelas instituições financeiras frente a
aplicações financeiras efetuadas por Saint-Gobain Assessoria (código de arrecadação 6800). Já
demonstrei que esse repasse não era viável.
Na emissão do documento das folhas 201 e 202, o emissor observou o disposto no art.
3o da Instrução Normativa SRF no 490, de 10 de janeiro de 2005. Repriso:
“Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer aplicações
financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de poupança, de quotas de fundos
de investimento e de aplicações de swap, a fonte pagadora deverá discriminar, por
mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento bruto deduzido o
IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações de mútuo
entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, inclusive
quando a operação for realizada entre empresas controladoras, controladas,
coligadas e interligadas.”
Essa regra tem por foco as informações que devem ser prestadas por instituições
financeiras aos seus clientes aplicadores em fundos de renda fixa, uma vez que somente as
instituições financeiras, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
podem coletar, intermediar e aplicar recursos de terceiros. Por exceção, a mesma informação
deve ser prestada por pessoa jurídica que retém o IRRF em operação de mutuo “realizada entre
empresas controladoras, controladas, coligadas e interligadas”. Essas operações se submetem à
incidência do IRRF recolhido sob código de arrecadação 3426. O contribuinte defende ser a
Saint-Gobain Assessoria sua mandatária, mas não há como negar que foi a Saint-Gobain
Assessoria quem agiu (aplicou recursos) perante a instituição financeira. Motivo pelo qual a
instituição financeira reteve IRRF sob código de arrecadação 6800 e apontou a Saint-Gobain
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

Assessoria como a beneficiária dos rendimentos. O repasse desses recursos a uma coligada, em
função de mútuo, dá ensejo a nova incidência do IRRF, sob código de arrecadação 3426,
consoante já esclarecido.
Pelos motivos acima expostos, desconsidero, também, o comprovante de rendimentos
das folhas 201 e 202.
Quanto à jurisprudência referida pelo interessado, bem como as conclusões do
procedimento fiscal levado a efeito perante o contribuinte, informo que nenhum deles vincula o
presente julgamento. Com todo o respeito a esses precedentes, penso de maneira diversa,
consoante já esposado.
23.Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa gestora
Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos da cláusula 8 do “Acordo
Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, essa circunstância não
é suficiente para espargir os sólidos fundamentos que balizaram o v. aresto vergastado.
24.Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras foram
realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a partir do momento em que
os recursos foram por ela transferidos para as instituições financeiras depositárias, passou a ser a
única e exclusiva titular dos recursos e dos direitos aos respectivos rendimentos, que se
sujeitaram ao IR Fonte.
25.Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome próprio
e não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como decorrentes do contrato de
mandato, uma vez que a relação jurídica havida entre a empresa gestora e as instituições
financeiras não se confunde com a relação jurídica estabelecida entre a gestora e as empresas do
grupo, razão pela qual não se aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 20062, em
relação ao informe de rendimentos emitido pela Saint-Gobain Assessoria de e-fls. 202.
26.Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não foram
realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os investimentos tivessem sido
realizados em nome daquelas, com base no contrato de mandato. Pelo contrário, para obterem
“taxas de retorno do investimento mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por
agir em seu próprio nome, figurando como titular das contas de investimento, situação
incondizente com a figura do mandato. Não se trata, assim, de “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos”, cuja existência e produção de efeitos entre as partes signatárias não é objeto de
contestação.
27.Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela empresa
gestora (e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das operações. Além disso, não se
configura na espécie o consórcio de empresas, que, conforme prescreve o §1o do artigo 278 da
Lei no 6.404, de 19763, não tem personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos.

2 IN 698/2006: “Art. 1o As instituições financeiras, as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, as
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades seguradoras, as entidades de previdência
complementar, as sociedades de capitalização, a pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente,
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e as
demais fontes pagadoras deverão fornecer a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, Informe de Rendimentos
Financeiros, conforme o disposto nesta Instrução Normativa”.
3 L. 6.404/1976: “Art. 278. (...) § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade”.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924165/2010-44

28.De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese possa refletir o ajuste
privado pactuado entre os seus signatários, não pode ser oposto ao fisco, conforme estatuído pelo
artigo 123 do Código Tributário Nacional, litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

29.Por fim, ressalte-se que a mera existência de outros procedimentos de
fiscalização e de processos administrativos semelhantes, de interesse de outros contribuintes,
ainda que do mesmo grupo, não atrai qualquer vinculação ao presente processo administrativo.
DISPOSITIVO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 333
DF CARF MF
Original